Tribunal: TJMT
Processo: 0032239-63.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0032239-63.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 314.055.761-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA, UNÂNIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDUÇÃO DO DANO MORAL, CONSOANTE DO ART.94, §5º DO RITJMT.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO QUANTO A ALGUNS TEMAS –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
– BAIXA GERMINAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, PERÍCIAS E TESTEMUNHAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 94, §5º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – FIXAÇÃO EM R$6.666,66 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a alegação de julgamento
extra petita
se a decisão não extrapola a pretensão formulada na inicial.

As questões ainda não enfrentadas no juízo de origem não podem ser analisadas no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

É vedado renovar nas razões recursais matéria já decidida anteriormente, uma vez que está atingida pela preclusão.

Quando comprovada a baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada, é devida a restituição dos prejuízos apontados pelo autor e confirmados na perícia.

A angústia, frustração e sofrimento causados pela baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada autorizam a reparação por danos morais visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva.

Quando não há unanimidade quanto ao valor da indenização, deve ser arbitrado pela média, nos termos do artigo 94, §5º, do Regimento Interno desta Corte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Reparação de Danos julgada parcialmente procedente para
“condenar a ré a indenizar o autor, por perdas e danos, precisamente pelos lucros cessantes decorrentes da perda de produção em sua lavoura de soja na safra 2013/2014, ocasionada pela má qualidade das sementes comercializadas pela ré e pela má prestação dos serviços de assistência técnica, configurando, assim, o inadimplemento contratual, na importância de R$ 303.916,90 (...), bem como a pagar-lhe, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00”
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o apelado delimitou como única causa da queda da produtividade a qualidade da semente, excluindo fatores relevantes como o clima (chuvas), o mau preparo do solo, a imperícia no plantio da soja e o fato de se tratar de safra de primeiro ano.

Diz que não há nenhum questionamento ou prova a respeito da assistência técnica prestada,
“configurada pelas visitas semanais do Apelado e da testemunha Sr. Juliano Alves Macedo”
.

Ressalta que o próprio apelado confessou que a baixa na produção ocorreu somente em parte da área (aproximadamente 20 hectares), e acrescenta que para comprovar trouxe apenas um laudo técnico que ele mesmo produziu, portanto é unilateral.

Assinala que a perícia judicial concluiu que o problema na produção decorreu de agentes externos,
“como o excesso de chuvas em um período e em razão do selamento do solo, afastando qualquer problema de germinação ou qualidade da semente”
.

Afirma que o depoimento da testemunha Juliano Alves Macedo só foi considerado nos pontos que favorecem a arguição de vício da semente.

Sustenta que o julgamento é
extra petita
, pois na inicial discutiu-se unicamente a má qualidade dos grãos, e não da assistência técnica, que se restringiu à orientação para o uso dos produtos, e não para a realização do plantio.

Consigna que era revendedora, e não fabricante da semente, por isso denunciou a lide a esta última, cujos laudos que atestam a qualidade do produto foram juntados aos autos, mas desconsiderados. Por esse motivo, pugna pelo acolhimento da denunciação da lide à
Semente Três Pinheiros Ltda
.

Aponta ausência de nexo de causalidade entre seus atos e a perda de produtividade, bem como a não demonstração do dano moral.

Pleiteia, caso não acolhido o argumento de improcedência dos pedidos, que se leve em conta que só em pequena parte da área ocorreu o problema de produtividade (20 hectares).

Em contrarrazões, o apelado busca o não conhecimento do Recurso visto que algumas das alegações consistem em inovação; no mérito, o não provimento (ID. 126657692).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ FERNANDO VILLA MORELI, OAB/PR 65.716.

V O T O (PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelante alega
julgamento
extra petita
uma vez que na inicial discutiu-se somente a respeito da má qualidade dos grãos, e não sobre a assistência técnica, que se restringiu à orientação para o uso dos produtos, e não para a realização do plantio.

O argumento por ela apresentado é ambíguo, pois ao mesmo tempo em que afirma que na inicial não há menção a contratação de assistência técnica, diz que esse serviço foi prestado, tanto assim que suscitou na contestação que
“em nenhum momento deixou de acompanhar a lavoura e indicar as técnicas, inclusive no plantio procedendo a regulagem dos maquinários, buscando a melhor adequação, indicando o momento da aplicação dos defensivos agrícolas”
(ID. 126652390, pág. 18).

E já no primeiro parágrafo da inicial o apelado consigna que
“é pequeno produtor rural e, no ano de 2013, adquiriu da ré, um pacote de assistência técnica, sementes e demais produtos necessários para o plantio e cultivo de uma área de 203,6806 hectares de soja, safra 2013/2014”
.

Está evidente que os autos tratam também do serviço de assistência técnica.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A denunciação da lide à Sementes Três Pinheiros Ltda. e Fiori Luiz Binotti, pretendida pela apelante, foi indeferida (ID. 126652391, pág. 46). Desse modo, a matéria está atingida pela preclusão.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelado aduz que a apelante não impugnou as
“arguições deduzidas na inicial, concernentes a existência dos prejuízos, montante dos prejuízos suportados pelo autor, forma de cálculo e aos valores objeto do pedido”
.

Realmente, caso ultrapassado o mérito alusivo à culpa pela má qualidade da semente e à falha na assistência técnica prestada pela apelante, tais situações estarão superadas, visto que não foram questionadas pela apelante, o que configura inovação, sendo vedada a análise, sob pena de supressão de instância.

Importante ressaltar que a apelante também não se reportou na contestação às teses de mau preparo do solo, imperícia no plantio e o fato de se cuidar de safra de primeiro ano. Dessa forma, igualmente não podem ser apreciadas nesta fase processual.

Assim,
não conheço
do Recurso nesses pontos.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu da ré sementes, produtos e assistência técnica, mas que, devido à baixa germinação, a produtividade não foi a esperada. Por consequência, pleiteou danos materiais e morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a apelante a pagar-lhe R$303.916,90 de lucros cessantes e R$10.000,00 de reparação moral.

Na inicial, o apelado assinala que,
“para uma lavoura de soja de boa qualidade, esperava-se uma produtividade de 3.300 quilos de soja por hectare, ou seja, o equivalente a 55 sacas de soja por hectare, totalizando 672.144 quilos ou 11.202 sacas de soja
, mas que,
Devidos as péssimas recomendações técnicas e anomalias apresentadas nas sementes, o autor somente conseguiu uma produção de 1.491,50 quilos ou o equivalente a 24,86 sacas de soja por hectare cultivado, totalizando, para toda a área plantada, 303.913 quilos ou 5.065,22 sacas de soja”
. Portanto, seu prejuízo seria de 368.231 quilos, correspondentes a 6.137,18 sacas de soja, que equivalem a R$337.544,00.

O apelado apresentou laudo técnico particular, elaborado em 30-5-2014, cuja conclusão foi a seguinte:

9. Parecer Técnico

(....)

O uso de sementes de baixa qualidade foi determinante na quebra da produção da lavoura de soja estabelecida. Os baixos índices de germinação e vigor, são a principal causa do baixo stand e fraco desenvolvimento da lavoura, comprometendo a produtividade e, por conseguinte, o resultado econômico.
(ID. 126652388, pág. 55).

11. Parecer Técnico Conclusivo

A baixa produtividade indica claramente que houve problemas no decorrer da safra.

De acordo com os pareceres técnicos e informações do proprietário, não houve incidência de ataques de insetos ou fungos que pudessem comprometer o resultado da safra.

Também de acordo com os documentos de romaneio, a carga apresentava índice mínimo de grãos ardidos/brotados. Este fato indica que não houve a incidência de chuvas que pudessem afetar significativamente a lavoura ou a atividade de colheita.

Conforme a situação encontrada na lavoura, fica claro que as consequências da má aplicação das técnica de preparo do solo e o uso de sementes de baixa qualidade foram determinantes para o resultado final comprometido
.
(
Sic
ID. 126652388, pág. 57, sem grifos no original).

Na contestação, a apelante suscita apenas que não teve ciência da coleta da amostra para exame laboratorial, o que por si só não invalida o laudo, sobretudo porque ela não rechaçou expressamente o seu teor, mas só questionou a sua confecção unilateral. Além disso, afirmou que o problema de produtividade decorreu do excesso de chuvas na região de Cáceres – MT.

Nos próprios documentos emitidos pela apelante consta a existência de sementes podres e a informação de que o técnico que avaliou o cenário “
desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes”
(IDs. 126652388, pág. 66, e 126652390, pág. 30).

Na decisão com ID. 126652392, pág. 19, fixou-se como ponto controvertido
“se houve defeito na assistência técnica prestada e se isso ocasionou a queda nas safras 2013/2014 objeto dos autos”
. E determinou-se a realização de perícia indireta, em vista do tempo decorrido desde o episódio narrado.

Aos quesitos do juízo e do autor o perito respondeu:

01- Se é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida que possa ter ocasionado queda na produção da safra 2013/2014 de soja cultivada na área objeto da lide.

R= Sim, é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida, apenas no que diz respeito a eliminação total dos terraceamentos (curvas de nível) e as recomendações da utilização de técnicas de plantio convencional em uma área de primeira safra e cuja a topografia da área não é plana. Vale ressaltar que esse é apenas um dos fatores que contribui na perca da produtividade.”

“3.6 – o Sr. Perito poderia informar se existem nos autos documentos de emissão técnico da Sigma ‘desconfia da qualidade da semente’ (fls. 160) e que atestando que existiam ‘sementes podres’ (fls. 161)?

R= Sim, a ré Junta à fl. 160 dos autos, parte de acompanhamento da lavoura, onde em parte deste relato diz:

‘... foi observado junto ao técnico Nei que não houve erro nas regulagens de nenhuma variedade. Mas segundo o mesmo desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes’.

E declarou que “
não pode afirmar, com exatidão, o quanto choveu na propriedade justamente por conta da localização da estação meteorológica”
(ID. 126652393, pág. 2).

Posteriormente, de maneira contraditória, disse que o excesso de chuvas na região foi reconhecido nos meses de fevereiro e março de 2014, período em que a plantação já estava na época de maturação e colheita. A baixa produtividade está relacionada ao momento do plantio (outubro e novembro de 2013), e não às chuvas, como sustentado pela apelante.

O perito concluiu que o autor teve prejuízos de R$337.641,33, quantia condizente com a reclamada na inicial (ID. 126652393, págs. 9 e 10).

A testemunha Élio Cunha declarou que é lavrador há 35 anos e que foi até a Fazenda do apelado na época do plantio e o alertou sobre a má qualidade das sementes (estavam claramente sujas e “
muito feias”
); que o aumento na quantidade de sementes por hectare (procedimento que teria sido sugerido pela apelante) não resolveria a situação, justamente porque o problema estava na qualidade; que não havia camada de terra excessiva sobre elas, e que o operador da plantadeira era muito experiente, pois já trabalhou para ele.

Sobre as chuvas, assegurou que não foram excessivas e que naquela região são mais raras em outubro e novembro. Descartou veementemente que essa tenha sido a causa da baixa germinação dos grãos.

A testemunha Oldemar Eichelt afirmou ser engenheiro agrônomo e que esteve na Fazenda do apelado, onde constatou grande irregularidade na emergência das plantas da lavoura,
“que não tinham o stand normal”
; que a própria apelante repôs parte das sementes, admitindo o problema na germinação; que a análise dos grãos confirmou a existência de vários fungos que afetaram a emergência, a germinação e o desenvolvimento; e que o volume de chuvas foi normal.

Juliano Alves Macedo declarou ter verificado que poucas sementes estavam germinando, além de reconhecer não só a venda dos insumos, mas também o acompanhamento e a orientação sobre o desenvolvimento da lavoura do apelado desde a preparação do solo até a colheita.

No tocante aos danos morais, nesta lide não se cuida de mero descumprimento do contrato e simples aborrecimento. A clara frustração, angústia e sofrimento experimentados pelo apelado fogem à normalidade do dia a dia e caracterizam violação à honra subjetiva.

Assim, ele faz jus aos danos morais, que devem ser mantidos em R$10.000,00, montante razoável e proporcional à condição socioeconômica das partes, à conduta praticada e suas consequências.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do eminente relator, no que tange aos danos materiais reclamados e reconhecidos na sentença recorrida.

No entanto,
divirjo para afastar os danos morais, porque entendo inaplicáveis nessa situação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Peço vênia à divergência, mas
acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ RELATOR):

Como há divergência apenas em relação aos danos morais, aplica-se o artigo 94, §5º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte:

Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.

Desse modo,
arbitro referida indenização em

R$6.666,66, pela média.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023